Tribunal: STF
Processo: ARE 1478697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública municipal de Piratininga. Professora. Aposentada desde julho de 2014. Revisão dos proventos. Inclusão das rubricas “Segundo Período” e “Hora Atividade” na base de cálculo da renda mensal inicial. Documentos indicam revisão administrativa da aposentadoria em 2018, com alteração da forma de cálculo para adotar o critério da integralidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, no caso o salário-base da autora. Holerite de janeiro de 2014 aponta que a quantia relativa a “Hora Atividade” foi incorporada ao salário-base, de forma que o novo valor da renda mensal inicial, implantado em 2018, já contempla a vantagem em questão. Com relação à rubrica “Segundo Período”, os descontos previdenciários efetuados sobre a vantagem indicam natureza permanente, não se admitindo que tenham caráter habitual para efeito desses descontos e não para efeito dos proventos de aposentadoria. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Vantagem que deve compor a base de cálculo da renda mensal inicial, como determinou a sentença. Diferenças correspondentes com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11906/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Recurso e reexame necessário parcialmente providos, para exclusão da rubrica “hora-atividade” na revisão da renda inicial dos proventos de aposentadoria da autora, e ajustes a respeito de correção monetária e juros de mora, arcando cada uma das partes, em razão da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo, os entes públicos apenas em caráter de reembolso, e com honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, à razão de quinze por cento, a autora sobre a parte que decaiu em relação ao pedido e os entes públicos sobre o valor da condenação, observando-se o benefício da gratuidade concedido para o ente previdenciário.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretensão de revisão da renda mensal inicial dos proventos de aposentadoria de professora municipal, com acréscimo à base de cálculo das rubricas “Segundo Período” e “Hora Atividade” (...)



    Aposentadoria concedida em 15 de julho de 2014, comproventos calculados na forma do artigo 43 da Lei Municipal 1696/2005, pela média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições previdenciárias, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, fls. 14/19.



    Efetivada em 20 de agosto de 2018, no âmbito administrativo, revisão da forma de cálculo da aposentadoria adotando-se critério do artigo 44 da Lei Municipal 1696/2005, de integralidade segundo a última remuneração recebida pela servidora, na hipótese, o salário-base, no valor histórico de R$ 3.344,00, fls. 20/30, sem impugnação da autora a respeito



    Com relação a rubrica “Hora Atividade”, os holerites apresentados indicam que, em janeiro de 2014, a vantagem foi incorporada ao saláriobase, passando de R$ 1.176,00 pagos em dezembro de 2013 para R$ 3.344,00 pagos em janeiro de 2014, fls. 54/55, sendo este último o valor de referência dos proventos da aposentadoria adotado partir da revisão administrativa ocorrida em 2018, fls. 20 (...)



    Sobre a vantagem denominada “Segundo Período”, dispõe Lei Municipal nº 1222/1993: (...)



    Na hipótese, houve recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor pago a título de “Segundo Período” desde a concessão para autora, em 1994, até outubro de 2012, fls. 66.



    Assim, os descontos previdenciários efetuados sobre a vantagem indicam caráter de habitualidade, não podendo ter caráter habitual para efeito desses descontos e não ter para efeito dos proventos de aposentadoria, inclusive pela vedação ao comportamento contraditório (venire contra factumproprium).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente